Tribunal: TJSP
Processo: 1011856-41.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos patrimoniais – Improcedência – Inconformismo do autor - Pretensão de restituição de valor de R$25.000,00 dado para pagamento de imóvel, o qual foi registrado somente no nome da requerida - Quantia utilizada pela ré para pagamento de sinal da aquisição de bem comum, destinado à residência das partes - Embora o autor não tenha ingressado na posse do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos patrimoniais – Improcedência – Inconformismo do autor - Pretensão de restituição de valor de R$25.000,00 dado para pagamento de imóvel, o qual foi registrado somente no nome da requerida - Quantia utilizada pela ré para pagamento de sinal da aquisição de bem comum, destinado à residência das partes - Embora o autor não tenha ingressado na posse do bem, acreditava que o imóvel estava registrado em seu nome e, não sendo esse o caso, razoável a restituição do montante que ofereceu à requerida - Sentença reformada para julgar a pretensão procedente - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011856-41.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LAURINDO DA
SILVA MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DE JESUS ROCHA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011856-41.2017.8.26.0068 -Voto no 00558C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1011856-41.2017.8.26.0068
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado prolator: Dr. Lucas Borges Dias
Apelante: Laurindo da Silva Miranda
Apelada : Maria de Jesus Rocha da Silva
Voto no 00558C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos patrimoniais
– Improcedência – Inconformismo do autor - Pretensão de
restituição de valor de R$25.000,00 dado para pagamento de
imóvel, o qual foi registrado somente no nome da requerida -
Quantia utilizada pela ré para pagamento de sinal da aquisição de
bem comum, destinado à residência das partes - Embora o autor
não tenha ingressado na posse do bem, acreditava que o imóvel
estava registrado em seu nome e, não sendo esse o caso, razoável a
restituição do montante que ofereceu à requerida - Sentença
reformada para julgar a pretensão procedente - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
76/81, proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Laurindo da Silva Miranda em face de Maria de Jesus Rocha da
Silva, a qual julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.
Inconformado, apela o autor insistindo que deu à requerida
R$25.000,00 com a finalidade de adquiri um imóvel no qual serviria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011856-41.2017.8.26.0068 -Voto no 00558C
3
residência para as partes que, à época, mantinham um
relacionamento amoroso. Pede o provimento do recurso para julgar a
pretensão procedente, condenando a requerida à devolução da
quantia de R$25.000,00.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 27) e contrariado
(fls. 93/97).
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Respeitada a convicção do D. Magistrado sentenciantes, o
recurso merece provimento.
O autor pretende compelir a ré à devolução do valor de
R$25.000,00, o qual alega ter dado como princípio de pagamento de
um imóvel, tendo, contudo, sido surpreendido com a notícia de que o
contrato de compra e venda teria sido firmado somente em nome da
antiga proprietária e a requerida (fls. 03).
Pois bem. Restou incontroverso que o requerido, em virtude
de relacionamento amoroso mantido com à ré, deu a quantia de
R$25.000,00 para a aquisição de um imóvel.
Ressalte-se que o fato de o autor não ter ingressado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011856-41.2017.8.26.0068 -Voto no 00558C
4
posse do bem desde a sua compra (2012) não é suficiente para
afastar o direito de sua restituição, após descobrir que o contrato de
compra e venda e registro do imóvel estava exclusivamente no nome
da requerida.
Não se mostra verossímil o argumento da requerida de que
tal quantia teria sido simplesmente dada de presente pelo então
namorado, até porque não há nos autos qualquer documento que
corrobore tal alegação.
Além disso, é pertinente anotar que o autor é pessoa idosa e
não dispõe de vasto patrimônio, com rendimentos mensais limitados à
aposentadoria no valor de R$4.000,00 (fls. 14), o que reforça a tese
do apelante, de que dispôs de tal quantia vultosa para a negociação
de imóvel, com intenção de nele residir com a ré.
Portanto, sendo incontroverso que a requerida recebeu a
quantia dada pelo autor (conforme extrato de transferência bancária
de fls. 14) sem, contudo, formalizar a aquisição do bem em nome de
ambas as partes, a procedência da pretensão indenizatória é medida
de rigor.
Nesses termos, julgo a pretensão PROCEDENTE para
condenar a requerida à devolução ao autor da quantia de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos pela Tabela Prática
deste E. TJSP da data do desembolso (31/08/20212
fls. 14),
acrescidos de juros de mora mensais de 1% a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011856-41.2017.8.26.0068 -Voto no 00558C
5
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para reformar a r. sentença nos termos acima, invertendo-se
os ônus sucumbenciais, ressalvada a gratuidade de justiça a que a
requerida faz jus (art. 98, §3o do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator